Tribunal: TJDFT
Processo: 0003447-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0003447-71.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ GONCALVES DINIZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. PRESENTE. PROVAS SUFICIENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONVERSÃO DA PENA EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte ré contra sentença que, ao julgar procedente o pedido do Ministério Público, condenou-a na pena de 02 meses de detenção. No caso, o réu, policial civil aposentado, teria praticado no dia 01/03/2017 o crime de ameaça - art. 147, caput, do Código Penal - contra o porteiro do seu condomínio, consistente em ameaçá-lo com uma arma de fogo durante uma discussão travada entre ambos. O réu defende a atipicidade da sua conduta, a inexistência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 2. O delito do art. 147 do Código Penal se consuma quando alguém, por meio de palavra, gesto, escrito ou qualquer outro meio, ameaça alguém de causar-lhe mal injusto e grave. A leitura do dispositivo, além de evidenciar que é desnecessário que a ameaça seja proferida oralmente, também leva à conclusão de que não há um rol limitado de meios através dos quais o crime pode ser praticado. 3. No caso concreto, a alegação do réu de que a todo tempo permaneceu segurando a pistola ao lado do corpo, sem tê-la apontado ou mesmo a mostrado nitidamente para a vítima, não é suficiente para afastar a tipicidade da sua conduta, uma vez que o porte injusto de arma de fogo no bojo de uma discussão possui claro intuito intimatório, tendo a vítima confirmado em seus depoimentos o medo que sentira. 4. Ademais, o relato do acusado de que apenas desceu do seu carro com a arma de fogo em mãos para se defender de uma possível agressão da vítima não possui lastro probatório, principalmente quando as filmagens da portaria (ID 15692527) não revelam qualquer comportamento hostil por parte do porteiro. A atitude do recorrente, assim, foi injustificada e desproporcional, de modo que não há como se afastar a presença do elemento subjetivo do tipo. 5. Frise-se que a jurisprudência pátria, atenta na dificuldade do crime de ameaça ser demonstrado por outros meios probatórios, firmou-se no sentido de dar valor especial à palavra da vítima em tal delito (Acórdão 1209454, 20161210020912APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: 339/343. Partes: MPDFT versus Rafael Falcão de Araújo). 6. No caso dos autos, além de o depoimento da vítima ter se mostrado consistente, está ele em harmonia com a principal prova dos autos, qual seja a filmagem da portaria no momento do crime, razão pela qual é de considerar que as provas de autoria e materialidade existentes são suficientes para a condenação. 7. Por fim, no que toca ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, o Código Penal, em seu art. 44, I, veda tal operação quando o crime se consuma com grave ameaça à pessoa, como no caso em análise. Deste modo, correta a sentença ao vedar a conversão das penas. Neste sentido, há precedente desta 2a Turma Recursal: Acórdão 1182786, 20170410082427APJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: 470/42. Partes: Kelson Caetano de Lima versus MPDFT. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários diante da natureza pública da ação penal proposta. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1269204, 00034477120178070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 83 DA LEI 9.099/95. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 83 da Lei 9.099/95, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto ao julgamento que, ao manter a sentença, condenou-o nas penas do crime de ameaça. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento. 3. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 82, §5o, da lei no 9.099/95. (Acórdão 1288263, 00034477120178070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao art. 5o, XLVI e LVII, da CF/88. Entretanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, exigência para o processamento do recurso extraordinário. Assim, deixou de preencher o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte Recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional veiculada no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tendo-se operado a preclusão consumativa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o. (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017) Ademais, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF